Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-59.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INFANTIL. VAGA EM PERÍODO INTEGRAL OFERTADA EM INSTITUIÇÃO CONVENIADA NA MESMA CRE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ESCOLHA DE UNIDADE ESCOLAR ESPECÍFICA OU MAIS PRÓXIMA EM TERMOS ABSOLUTOS. RECUSA IMOTIVADA PELA GENITORA QUE ROMPE O NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEVER ESTATAL DE CUSTEIO DE ESCOLA PARTICULAR DIANTE DE OFERTA PÚBLICA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por menor, representada por sua genitora, contra sentença da 1a Vara da Infância e Juventude do DF que julgou improcedente ação de obrigação de fazer voltada à matrícula, em período integral e em escola pública próxima à residência (Lago Norte/DF), ou, subsidiariamente, ao custeio de escola particular. O Distrito Federal ofertou vaga integral em instituição parceira (Escola Infantil Casa de Ismael), na mesma Coordenação Regional de Ensino (Plano Piloto), opção recusada pela genitora. A sentença reconheceu o cumprimento do dever estatal e rejeitou o pedido de custeio de particular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a oferta de vaga em período integral em instituição conveniada, situada na mesma CRE da residência da criança, cumpre o dever estatal de garantir educação infantil; (ii) estabelecer se há direito subjetivo à matrícula em unidade escolar pública específica ou geograficamente mais próxima por conveniência familiar; (iii) determinar se o Estado deve custear escola particular e material escolar quando houver oferta pública/conveniada adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação infantil é fundamental, de eficácia plena e aplicabilidade imediata, podendo sua oferta ser exigida individualmente (STF, Tema 548), mas tal exigibilidade não confere direito à escolha de escola específica.
4. A oferta de vaga em instituição conveniada, em período integral, dentro da mesma CRE da residência da criança, satisfaz o requisito de proximidade e cumpre o dever estatal de acesso à educação infantil.
5. Não existe direito subjetivo à matrícula em unidade pública determinada ou na escola “mais próxima” em termos absolutos, cabendo ao Poder Público organizar a rede por critérios de regionalização e disponibilidade de vagas, sob pena de violação à isonomia e desorganização do sistema.
6. A recusa imotivada da vaga pública ofertada, baseada em percepção subjetiva de distância sem prova inequívoca de inviabilidade, rompe o nexo de causalidade e afasta a omissão estatal.
7. A ampliação do tempo integral é meta progressiva (LDB, art. 34; PNE, Lei no 13.005/2014, Meta 6) e não constitui obrigação estatal imediata universalizável que autorize impor matrícula integral em escola específica ou custeio privado na ausência de vaga naquela unidade.
8. O custeio de escola particular somente se admite em hipóteses excepcionais de comprovada impossibilidade de atendimento pela rede pública ou conveniada, o que não se verifica quando houve oferta de vaga integral adequada na mesma CRE.
9. Mantém-se a sentença que, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), reconhece o cumprimento do dever estatal e afasta o pedido subsidiário de custeio privado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A oferta de vaga em período integral em instituição conveniada situada na mesma Coordenação Regional de Ensino da residência da criança cumpre o dever estatal de garantir a educação infantil.”; “2. O direito à educação não confere à família direito subjetivo à escolha de unidade escolar pública específica ou geograficamente mais próxima por mera conveniência.”; “3. A recusa imotivada da vaga pública ofertada afasta a omissão estatal e obsta o custeio de escola particular pelo Poder Público.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 208, IV, e 227; ECA (Lei no 8.069/1990); LDB (Lei no 9.394/1996), art. 34; Lei no 13.005/2014 (PNE), Meta 6; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.008.166/SC (Tema 548 da Repercussão Geral); TJDFT, Acórdão no 2037246, 0700975-81.2025.8.07.0018, 2a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 04.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2034843, 0701098-94.2025.8.07.0013, 6a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 06.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2030978, 0708596-81.2024.8.07.0013, 5a Turma Cível, j. 14.08.2025, DJe 26.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2032177, 0701163-74.2025.8.07.0018, 2a Turma Cível, j. 06.08.2025, DJe 21.08.2025.